Tribunal: STF
Processo: AP 1250
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de ALISSON ADAN AUGUSTO MORBECK, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    No dia 23/7/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta quando da concessão da liberdade provisória impostas ao réu ALISSON ADAN AUGUSTO MORBECK, relativamente à violação de zona de inclusão no dia 22/5/2024 (eDoc. 82). 



    Intimada, em 7/8/2024, a Defesa apresentou justificativa nos seguintes termos (petição STF nº 95895/2024):



    “(...) o Custodiado passou a viver na casa de sua mãe, pois ela necessita de mais atenção, passando, então apenas visitar sua companheira em dias alternados e, especificamente no dia 22/5/24 foi o aniversário da filha da companheira do Requerido, sendo que ele se locomovia de moto e no dia que houve o atraso, ele até saiu da casa de sua companheira no horário que daria para chega a sua base (casa da mãe), contudo, ocorreu um problema com sua motocicleta, que furou o pneu, e o requerido teve muitas dificuldades em arrumar o pneu, o que acarretou em um atraso de 50 minutos. 



    O requerido confessa que tentou contato com a central de monitoramento por apenas uma vez, mas não obteve êxito, e em seguida ele ficou sem bateria no celular, o que dificultou mais ainda justificar seu atraso até sua casa.” 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu descumpriu as medidas cautelares impostas relativamente à violação de zona de inclusão no dia 22/5/2024. 



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta. 



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois, conforme apresentado, a extrapolação da área de inclusão por 50 (cinquenta) minutos se deu após o pneu de sua moto furar e o réu ter tido dificuldade para consertar. O réu informou ainda que “tentou contato com a central de monitoramento por apenas uma vez, mas não obteve êxito, e em seguida ele ficou sem bateria no celular, o que dificultou mais ainda justificar seu atraso até sua casa.” 



    De todo modo, observo ter sido hipótese isolada, sem reiteração de conduta, inclusive com o regular comparecimento ao Juízo fiscalizador em data posterior (eDocs. 87 e 88). 



    Assim sendo, ACOLHO a justificativa apresentada e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente